Tribunal: STF
Processo: RE 98801
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-05
Data de publicação: 1984-06-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE, SENDO O VALOR DADO A CAUSA INFERIOR A ALÇADA (ART-325, INC-V, "A" E INC-VIII, DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F.). A INVOCAÇÃO DA MANIFESTA
DIVERGENCIA COM AS SÚMULAS 263 E 391 NÃO TEM PROCEDÊNCIA, PORQUANTO AS RÉS NÃO SÓ COMPARECERAM A JUÍZO, COMO CONTESTARAM AS AÇÕES, PRODUZIRAM PROVAS E APELARAM DA DECISÃO. PERDURAM, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, OS ÓBICES REGIMENTAIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.